Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717077-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ONCOMED FARMACEUTICA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal que, no processo n.o 0003690-26.2014.8.07.0018, movido em desfavor de ONCOMED FARMACÊUTICA LTDA, indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora junto ao SISBAJUD e determinou a suspensão do feito até o encerramento do procedimento de falência ou a quitação do débito (ID 120088571, origem). Tendo em vista a relevância das informações para o escorreito deslinde do feito, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se houve a habilitação do crédito perseguido na execução fiscal em apreço nos autos do processo de falência – ação n.o 0023761-08.2010.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falência da Comarca de São Paulo/SP – e se o Juízo falimentar observou o disposto no artigo 7o-A da Lei n.o 11.101/2005 (incluído pela Lei n.o 14.112/2020). Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator